Tribunal: STF
Processo: ARE 1435256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. FERIADO LOCAL, RECESSO, PARALIZAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 1.003, §§ 5º E 6º, DO CPC. ART. 12-A, DA LEI 9.095/95. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Interposto o recurso após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do decisum recorrido, manifesta sua intempestividade.



    3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante a verificação da intempestividade do recurso extraordinário, protocolado fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c o art. 12-A da Lei 9.099/95.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular tempestiva a interposição do apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios e processamento do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 



    No decisum embargado, ficou devidamente explicitado o entrave ao conhecimento do recurso, consistente na interposição extemporânea. Quanto ao aspecto, pontuada a necessidade de comprovação da existência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense no momento da interposição. 



    Destaco que, de fato, a parte embargante não comprovou, na interposição do recurso, a ocorrência de suspensão de prazo ou ausência do expediente no Tribunal local.



    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Interposto o recurso após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. Cito precedentes:  



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. FERIADO LOCAL. RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos declaratórios rejeitados”. (ARE 1387146 AgR-ED, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.3.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1316495 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.6.2021). 



    Ademais, segundo a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, à luz do Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, interposto o incidente de uniformização de jurisprudência, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o acórdão que julgar o incidente, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CF/88. Nesse sentido, anote-se:  ARE nº 850.960/SC – AgR, Segunda Turma Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/04/15; RE nº 904.026/DF- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/9/15; RE nº 839.163-QO-segunda, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/2/15; ARE nº 1.185.335/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/19; ARE nº 1.181.942/DF – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/5/19; ARE nº 843.529/RN, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1/8/18.



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente